Tribunal: TJDFT
Processo: 0049598-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0049598-31.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE, CIRILA MARIA DE JESUS APELADO: CIRILA MARIA DE JESUS, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Apelante comprove a sua situação econômica financeira (últimas declarações de IR, contracheques atualizado), vez que há decisão judicial informando que a mesma ser funcionária pública; para fazer jus a gratuidade de justiça, sob pena de não recebimento do recurso interposto. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator